Tribunal: TJPA
Processo: 0880397-21.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0880397-21.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: SAMIA CORDOVIL DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ORGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO Nº 0880397-21.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:

DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A

APELADA: SÂMIA CORDOVIL DE ALMEIDA

ADVOGADO:

REINALDO MELLO PONTES - OAB PA27382-A

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Outrossim, não cabe aos planos de saúde negarem tratamento indicado por médico, inclusive quando por meio de comprovação por laudo médico, desde que não sejam a excepcionalidade da Lei nº 9656/98.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Apelação, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter a sentença alvejada, em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora
: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho –
Relatora,
Des. Leonardo de Noronha Tavares
Presidente,
Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Dra. Margui Gaspar Bittencourt, Juíza convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário em Plenário Virtual, aos 07 dias do mês de Março do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

ORGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO Nº 0880397-21.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:

DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A

APELADA: SÂMIA CORDOVIL DE ALMEIDA

ADVOGADO:

REINALDO MELLO PONTES - OAB PA27382-A

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Exmº. Sr. Juiz de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por
SÂMIA CORDOVIL DE ALMEIDA
em que confirmou a tutela antecipada, reconhecendo a obrigação de fazer da apelante para fornecer à autora a medicação CIDOFOVIR na quantidade prescrita no receituário Id.22209381 e a condenou ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Irresignada, a empresa recorrente UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs recurso de apelação (Id. 5407133), sustentando, preliminarmente, ausência de interesse de agir da apelada, ante a ausência de negativa de fornecimento da medicação requerida.

No mérito, aduziu não ter ocorrido qualquer falha ou defeito nos serviços médicos prestados à apelada, tendo em vista não ter havido negativa de fornecimento do tratamento solicitado, hipótese excludente de responsabilidade.

Houve contrarrazões em Id. 5407136.

Em Id. 5471386, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Houve manifestação do Ministério Público em Id. 5720202.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Cinge-se a controvérsia sobre a ocorrência ou não da negativa da operadora de plano de saúde em autorizar o fornecimento do medicamento Cidofovir 375mg à apelada, por ser portadora da patologia de Leucemia Linfoblástica Aguda (CID10: C91.0), tendo se submetido à Transplante Alogênico Haploidentico de Medula Óssea, quadro este agravado pela presença infecção por Adenovírus e imunossupressão secundária ao transplante e necessidade transfusional, conforme documentos ao Id. 5407096 - Págs. 2/5.

Na sentença recorrida, o magistrado entendeu que a autora, ora apelada, comprovou a necessidade de fornecimento de medicamento em comento, por meio de laudos médicos e que a apelante negou a autorização para tal fornecimento.

Preliminarmente, a apelante sustenta que a apelada carece do interesse de agir, em razão da ausência de negativa de fornecimento da medicação pleiteada pela apelante. O que não cabe razão eis que no documento juntado de Id. 5407100 - Pág. 4 fica demonstrado a negativa ao passo que a apelante afirma que a medicação solicitada possui registro cancelado na ANVISA e indica outro medicamento (RIBAVIRINA) a ser fornecido.

Havendo ainda nos autos Relatório Médico emitido por profissional especialista na área de Hematologia (Id. 5407102), em que afirma que a medicação alternativa Ribavirina sugerida não possui efeito ao quadro de saúde da apelada e reforçado a necessidade do uso do Cidofovi.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, ressalto primeiramente acerca da necessidade de fornecimento do medicamento solicitado, eis que evidenciada no caso presente, pois a autora acostou aos autos relatórios médicos (Id. 5407096 - Pág. 3 e Id. 5407102), de profissionais especializados, indicando tal necessidade.

Desse modo, é direito da apelada Sâmia Cordovil de Almeida litigar para ter assegurado o seu direito à saúde, consistente no fornecimento de medicamento adequado para sua enfermidade, a ser autorizado e custeado pelo plano de saúde UNIMED Belém, do qual é beneficiária.

Vale ressaltar que, em nenhum momento neste recurso, a operadora do plano de saúde alegou que a doença

diagnosticada na apelada não estaria coberta pelo contrato firmado entre as partes, neste contexto, não lhe incumbe
limitar o tipo de tratamento que será prescrito, competência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste a paciente, razão pela qual é descabida a negativa de fornecimento do medicamento
Cidofovir
pelo simples motivo das

diretrizes de utilização - DUT da ANS
não o tê-lo em seu registro, como alegado em Id.
5407100 - Pág. 4
.

Nesse passo, considerando que o contrato não exclui o tratamento para a Leucemia Linfoblástica Aguda (CID10: C91.0)
,
e o médico que acompanha a paciente entende que o medicamento
Cidofovir
é o mais adequado para o tratamento, este deve ser coberto pelo convênio na forma prescrita.

Sendo assim, não cabe falar em negativa de fornecimento de medicamento, pois há uma obrigatoriedade legal de custeio pelo plano de saúde, conforme previsão do art. 10, caput da Lei nº 9656/98. Além disso, este Tribunal possui entendimento no sentido de a obrigatoriedade do plano de saúde custear o fornecimento de medicamentos indicados por médicos conveniados, de maneira que a recusa injustificada é considerada um comportamento abusivo, que viola o direito de personalidade, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, PARA QUE A AGRAVANTE FORNEÇA À AUTORA O MEDICAMENTO ENOXAPARINA. NEGATIVA BASEADA NA AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. DESCABIMENTO. QUADRO DE RISCO PARA A AUTORA, QUE SE ENCONTRA GRÁVIDA, COM HISTÓRICO DE TROMBOFILIA. INDICAÇÃO DO MEDICAMENTO COMO TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Pacífico entendimento no STJ no sentido de que o plano de saúde não pode se recusar a custear tratamento prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento para o segurado. Existência de cobertura do contrato para a doença apresentada pela parte autora, não importando a forma como o tratamento será ministrado. 2. CDC aplicável ao caso em tela.
Devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que impõe restrições ou limitações aos procedimentos médicos, medicações e procedimentos hospitalares prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde do contratante.
3. [...] (4496426, 4496426, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-02, Publicado em 2021- 02-09)

Nesse sentido, não cabe à empresa decidir qual o melhor tratamento e a melhor maneira de ministrá-lo, sendo esta uma prerrogativa do médico responsável pelo segurado, que decidirá caso a caso.

Comprovada assim a recusa da apelante ao fornecimento do medicamento pleiteado, sou pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso de apelação.

Belém,
16 de fevereiro

de 2022.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 14/03/2022